Tribunal: TCU
Processo: 018.267/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9192/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal de Marcelino de Assis Ramaro (CPF XXX.018.186-XX), e considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, os demais atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.267/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniella Fátima Ferreira (CPF XXX.410.426-XX); Hilma Fernandes da Silva Menezes (CPF XXX.080.216-XX); Isauri Fátima Passos (CPF XXX.249.038-XX); Lucas Aparecido dos Santos (CPF XXX.591.266-XX); Marcelino de Assis Ramaro (CPF XXX.018.186-XX); Mariana Pereira de Souza Olímpio (CPF XXX.432.046-XX); Mirian de Oliveira Andrade (CPF XXX.473.106-XX); Pablo Zyon Santos Moraes (CPF XXX.439.336-XX); Thamyris Cardoso de Carvalho (CPF XXX.846.456-XX) e Yara Lauriano da Cunha (CPF XXX.119.556-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.